Tribunal: STF
Processo: ARE 1318718
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Admitido em 1985 pelo regime da CLT. Anulado concurso público em que logrou aprovação para cargo de regime estatutário. Contribuições previdenciárias direcionadas para o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Declarada inconstitucional a Lei Municipal nº 2264/2004, por permitir contribuição celetista ao regime próprio de previdência. Editada a Lei Complementar Municipal 64/2010, que vinculou os servidores públicos estáveis e não estáveis ao regime estatutário e ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Justiça do Trabalho que acolheu demanda do servidor por FGTS, ao fundamento de vínculo trabalhista. Município que cuidou de transferir o servidor para o Regime Geral de Previdência Social. Fundamento da decisão da Justiça do Trabalho que não faz coisa julgada. Código de Processo Civil anterior, artigo 469, I e 504, I, do atual. Submissão legal do autor ao regime estatutário que impõe sujeição ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, devendo ser restabelecido o auxílio-doença que mantinha antes da mudança. Servidor sem direito de indenização a título de dano moral por ter dado causa ao problema com a sua reclamação fundada em vínculo trabalhista, acolhida pela Justiça do Trabalho, não podendo se beneficiar da própria torpeza. Sentença mantida. Recursos e reexame necessário não providos, honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor postulado pelo dano moral, de vinte vezes o valor da remuneração mensal e integral do autor, com majoração para quinze por cento pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso.” (eDOC 13, p. 2)



    Nas razões recursais, alega-se afronta ao art. 40, § 13 da Constituição Federal, em razão do acórdão recorrido “garantir que o Recorrido, reconhecidamente celetista, permaneça vinculado ao RPPS”. (eDOC 26).



    Argumenta-se que:



    “[...] a decisão proferida pela Justiça Especializada reconheceu o vínculo como sendo celetista, reconhecimento este buscado pelo PRÓPRIO EMBARGADO, que almejava receber o FGTS, desta forma, como defender agora a tese da incomunicabilidade entre as jurisdições, para decidir de modo diverso?



     Ao ter o vínculo reconhecido como sendo celetista, evidente e inquestionável que houve implicações no âmbito previdenciário, soando contraditória a decisão no sentido de admitir que na justiça comum, o Embargado permanece estatutário, visando garantir sua permanência no RPPS.



    Ao ingressar com a presente ação, já tinha incorporado em seu patrimônio jurídico o reconhecimento de seu vínculo empregatício, o que torna a justiça comum, no mínimo incompetente para apreciar esta demanda, conforme artigo 114, inciso I, CF/88.



    [...]



     Sendo o vínculo celetista, a competência para o julgamento, data máxima vênia, é da Justiça Trabalhista, conforme bem delineado na decisão exarada pela 6ª Câmara de Direito Público (decisão juntada), portanto, o reconhecimento é medida que se impõe.



    Assim, incabível a inovação trazida na presente decisão que nada mais fez que garantir regime híbrido ao Embargado, de forma contrária a qualquer preceito normativo em vigor, em especial, a Constituição Federal, causando insegurança jurídica.



    Sendo celetista, aplica-se ao caso o determinado pelo §13, do artigo 40, da CF/88, que expressamente prevê que a vinculação se dará ao regime geral do previdência social; referido parágrafo foi inserido na Constituição Federal em 1998, pela Emenda Constitucional 20 (eDOC 26, p. 12-14).



    Com base nisso, requer-se o provimento do recurso extraordinário para “modificar o julgamento anteriormente proferido, evitando-se afronta aos dispositivos constitucionais mencionados”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 2264/2004, Lei Complementar Municipal nº 64/2010) e o conjunto probatório constante dos autos consignou que o recorrido tem direito de permanecer vinculado ao regime próprio de previdência. A esse propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “[...] o autor foi contratado em 02-05-1985, pelo regime da CLT, para a função de “serviço braçal”, fls. 45, tendo sido aprovado em concurso público, no ano de 1991, para o cargo de pedreiro, fls. 47, passando, então à condição de estatutário e contribuindo, a partir de janeiro de 1993, para o IPEM Instituto de Previdência Municipal.



    Ainda, que no ano de 2004, com a anulação do referido concurso, foi firmado e homologado acordo judicial nos autos de ação popular, registro nº 482/1991, no sentido da mudança para o regime da CLT, fls. 49/60. 



    Todavia, por força da Lei Municipal nº 2264/2004, as contribuições previdenciárias continuaram a ser recolhidas em favor do IPEM.



    Assevera o recurso do Município que, em 2010, a referida lei foi declarada inconstitucional, por permitir contribuição celetista ao regime próprio de previdência, sendo, então, editada a Lei Complementar Municipal nº 64/2010, que submeteu o autor ao regime estatuário e permitiu a continuidade do recolhimento das contribuições previdenciárias em favor do IPEM, fls. 688/689.



    Ocorre, no entanto, que em 2014, o autor propôs reclamação trabalhista, objetivando recebimento do FGTS, porque submetido ao regime da CLT, acolhida pela Justiça do Trabalho, que afastou a aplicação da Lei Complementar 64/2010 e determinou o pagamento do FGTS, fls. 172/183. 



    Em virtude da referida decisão, o Município entendeu de considerar o autor como submetido ao regime da CLT para todos os fins, destinando a sua contribuição previdenciária para o INSS, fls. 84/85, 358/373.



    Desconheço o inteiro teor da Lei Complementar Municipal nº 64/2010, não sei se consta das mais de setecentas páginas que compõem os autos, mas assumo como verdadeira a afirmação de que vinculou os servidores estáveis e não estáveis ao regime estatuário e ao regime próprio de previdência do Município de Mirandópolis, fls. 363, item 12, “a”. 



    Em sendo assim, com a submissão legal do autor ao regime estatutário, deve permanecer vinculado ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, restabelecendo o auxílio-doença que mantinha antes da mudança, e sem indenização por dano moral, exatamente como determinou a sentença, não importando que a Justiça do Trabalho tenha considerado que se tratasse de regime trabalhista, somente para efeito de acolher pretensão concernente ao FGTS”. (eDOC. 13, p. 5-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Ainda que assim não fosse, me parece que o acórdão recorrido deveria ser mantido por questões de segurança jurídica.



    Vejamos.



    Na espécie, o recorrido começou a trabalhar para o Município em 1985, em regime celetista. Foi aprovado em concurso público em 1991 e com a instituição pelo município de regime previdenciário próprio, passou a recolher a contribuição previdenciária como estatutário em janeiro de 1993, até que em 2004, por acordo judicial em ação popular, voltou ao regime celetista, mantendo-se, contudo, a contribuição previdenciária para o instituto de previdência municipal, por força da Lei Municipal nº 2.264/2004.



    As contribuições para o regime próprio perduraram até 2014, quando foi acolhida ação trabalhista proposta pelo recorrido e somente então as contribuições passaram a ser feitas para o Regime Geral.



    A sucessão de regimes normativos impostos ao recorrido e o fato do município ter continuado a recolher a contribuição previdenciária para o regime próprio, não obstante a determinação judicial de mudança para o regime celetista em 2004, revelam a impropriedade da alegação de que foi o recorrido que provocou a existência de um regime híbrido.



     Verifica-se no presente caso que o município continuou a editar leis para manter as contribuições para o regime próprio, ao invés de repassar as contribuições para RGPS.



    Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia.



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista.



    Embora, o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, me parece que aqui, por suas próprias peculiaridades, também merece uma solução especial.



    Isso porque, conforme demonstrado, o recorrido, não obstante tratar-se de servidor celetista, encontrou-se vinculado ao regime próprio de previdência municipal por mais de 20 anos, em virtude da edição de sucessivas leis pelo próprio Município de Mirandópolis. É de se presumir que o recorrido tenha confiado na legislação editada pela municipalidade, não merecendo reprimenda o servidor que agiu de boa-fé, amparado pela legislação municipal. Ou seja: ainda que não versasse a questão de fundo sobre legislação local – a importar na admissibilidade do recurso – calha incidir à espécie o princípio da confiança legítima.



    Registro, não por último, meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial.



    É necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente, que longe estão de serem isolados, como afiança os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM 1990. APOSENTADORIA NO NOVO CARGO. DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1368785 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.3.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Investigação de agente investido em função pública sem prévia realização de concurso. Ausência, por mais de 20 anos, de impugnação pelo ente público. 4. Necessidade de flexibilização dos efeitos do ato inconstitucional, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (RE 1165280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.9.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, mantenho a fixação de honorários conforme determinado pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente